Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. EXCLUSÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. UNIÃO ESTÁVEL COM SEXAGENÁRIO ANTES DA LEI 12.344/2010. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL (OU OBRIGATÓRIA) DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAR O ESFORÇO COMUM. INCIDENCIA DA SUMULA 655 DO STJ. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA AS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA.

1. Restou incontroverso nos autos que o extinto e a agravada viveram em união estável de 2004 até 2019 (ano do óbito), sendo que, a época da união, o falecido já possuía 69 (sessenta e nove) anos, o que impõe o regime de separação legal de bens, por força da regra prevista no art. 1.641, II, do Código Civil, em sua redação originária.

2. Dispõe a Súmula 655 do STJ que: “Aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum”. 2.1. A comprovação do esforço comum é questão de alta indagação que demanda dilação probatória, razão pela qual deve realizada por meio de ação própria, na forma do art. 612 do CPC. Precedentes. 2.2. Enquanto pender a análise da existência ou não de esforço da companheira sobrevivente na aquisição dos bens adquiridos na constância da união estável, deve ela ser excluída do esboço de partilha, sem prejuízo de eventual pedido de reserva de patrimônio, caso opte pelo manejo de ação própria.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.